Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012751-49.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEUCIR FAUSTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 459.477.401-68 (RECORRIDO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1012751-49.2019.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE:

BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
NEUCIR FAUSTINA DE OLIVEIRA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – CÁLCULO REALIZADO NA FORMA ARBITRADA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATUALIZAÇÃO DE FORMA MENSAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Somente se comprovado o excesso de execução, é que o valor excedente deverá ser liberado em favor do embargante, por medida de justiça, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, senão vejamos:

“
Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO

ajuizado por BANCO BMG S.A, em face NEUCIR FAUSTINA DE OLIVEIRA SILVA, alegando excesso de execução.

Pois bem.

A presente peça tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de apontar qualquer nulidade processual na execução questionada, limitando-se na tentativa de procrastinar o feito.

Nesse sentido, tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal:

“RECURSO CIVEL INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O embargante pretende reabrir discussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa julgada. 2. Desta forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das hipóteses elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não podem ser recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6a TURMA RECURSAL, Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)”

No que tange ao suposto excesso de execução e erro de cálculo na planilha apresentada, da mesma forma não comporta guarida, visto que a situação posta nos autos decorre de prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês
.

Restou ainda evidente o descumprimento ante ao valor determinado em sentença, fato este que gerou aplicação da multa e honorários advocatícios arbitrados pelo juízo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO os Embargos à Execução interpostos, uma vez que não restou comprovado qualquer nulidade e tampouco qualquer excesso de execução.”

Ademais, entendo que, não merece ser rejeitada a tese recursal, pois a parte recorrente funda-se na alegação de que o valor foi atualizado de forma única, todavia, conforme se verifica do calculo apresentado pela parte recorrida tais valores foram devidamente atualizados de forma mensal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022